Tribunal: TJPA
Processo: 0806711-96.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806711-96.2022.8.14.0051

APELANTE: WALDINETE DE FATIMA FREITAS LOBATO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Civil e Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c reparação de Danos Morais. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Ausente conteúdo probatório capaz de desincumbir a parte apelante do ônus probatório. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por
WALDINETE DE FATIMA FREITAS LOBATO
contra sentença que julgou improcedente
a Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c reparação de Danos Morais e condenou ao pagamento dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar a tese trazida pela Apelante, de nulidade contratual por superendividamento e se há dano moral pela responsabilidade objetiva da instituição financeira.

III. Razões de decidir

4.
A contratação de reserva de margem consignável por meio de cartão de crédito é permitida, tratando-se de hipótese prevista no artigo 6º, da Lei nº 10.820 de 2003, alterado pela Lei nº 13.172 de 2015. Dessa forma, não há qualquer ilícito no caso, pois a margem consignável é uma garantia para o agente financeiro do recebimento de seu crédito.

5. Dos autos, observa-se que a Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do artigo 373, I, do CPC, enquanto o Apelado comprovou não estar praticando qualquer ato ilícito, pois os documentos por ele juntados, especialmente o contrato assinado pela Apelante, comprovam que houve consentimento claro e expresso para a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Portanto, não se verificam elementos que indiquem a existência de erro, dolo ou qualquer outro vício que afete a validade do negócio jurídico, sendo a contratação do crédito com RMC válida e, consequentemente, inexistindo dano a ser indenizado.

IV. Dispositivo

6. Apelação conhecida e não provida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
artigo 373, I, do CPC de 2015; artigo 6º, da Lei nº 10.820 de 2003, alterado pela Lei nº 13.172 de 2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 30 de junho de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº
0806711-96.2022.8.14.0051
) interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c reparação de Danos Morais ajuizada pela ora Apelante, que julgou improcedentes os pedidos e condenou ao pagamento dos honorários advocatícios.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

Destarte, não há como acolher a tese da exordial,
de modo que a improcedência do pedido declaratório é medida que se impõe.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, observo que também é caso de improcedência, uma vez que não houve o reconhecimento de ato ilícito praticado pelo réu, ou abuso pelo exercício regular de um direito
.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
. (Grifo nosso)

Em razões recursais (Id.
15127680
), a Apelante afirma que não contratou o cartão de crédito consignado, caracterizando assim a fraude contratual, fazendo jus ao pleito indenizatório e repetição de indébito.

Ao final, requer a reforma da sentença para declarar inexistente o empréstimo consignado da RMC, igualmente a reserva de margem, e que seja o Apelado condenado a indenizar por danos morais.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id.
15127685
), contrapondo a pretensão da Apelada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público que manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção
.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço Recurso de Apelação passando a apreciá-lo.

A questão em análise em verificar se
deve ser reformada a sentença que julgou improcedente a Ação
Declaratória de Nulidade Contratual c/c reparação de Danos Morais.

A Apelante afirma que não contratou o cartão de crédito consignado, caracterizando assim a fraude contratual, fazendo jus ao pleito indenizatório por danos morais e a repetição de indébito.

A contratação de reserva de margem consignável por meio de cartão de crédito é permitida, tratando-se de hipótese prevista no artigo 6º, da Lei nº 10.820 de 2003, alterado pela Lei nº 13.172 de 2015. Dessa forma, não há qualquer ilícito no caso, pois a margem consignável é uma garantia para o agente financeiro do recebimento de seu crédito.

Sobre o ônus da prova, o artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015 assim estabelece:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em tela, observa-se que a recorrente limitou-se a alegar a abusividade e ilegalidade da conduta do recorrido, sem, contudo, comprovar que foi induzida a erro ou que houve falha na prestação do serviço, ônus que lhe incumbia, não obstante a incidência das normas consumeristas.

Enquanto o Apelado, apresentou documentação suficiente (Ids.
15127685
; 72557701 ao 72557708; e 72559043 ao 72589212) para comprovar a licitude das cobranças efetuadas, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que a ora Apelante não impugnou a validade de quaisquer dos documentos apresentados, sejam os relativos à contratação da RMC, sejam relacionados à transferência de valores sacados por meio da cártula.

Portanto, analisados os documentos juntados aos autos pelo Apelado, especialmente o contrato assinado pela Apelante (Id.
15127685
), constata-se que houve consentimento claro e expresso para a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), não se verificando elementos que indiquem a existência de erro, dolo ou qualquer outro vício que afete a validade do negócio jurídico, sendo a Reserva de Margem Consignável (RMC) contratada considerada lícita.

Consequentemente, inexiste o dano moral a ser indenizado, pois são pressupostos da responsabilidade civil a existência de conduta ilícita e de nexo causal entre esta conduta e o dano, estando ausentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, elencados nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGADA VENDA CASADA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. INFORMAÇÃO CLARA E EXPRESSA SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). O autor alega vício de consentimento e venda casada, afirmando não ter recebido informações claras sobre a contratação e pleiteando o cancelamento do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve vício de consentimento ou venda casada na contratação do cartão de crédito consignado, justificando a nulidade da avença; (ii) verificar se o banco forneceu informações claras e adequadas ao consumidor acerca da reserva de margem consignável (RMC). III. RAZÕES DE DECIDIR
Os documentos juntados aos autos, especialmente o contrato assinado pelo autor, comprovam que houve consentimento claro e expresso para a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Não se verificam elementos que indiquem a existência de erro, dolo ou qualquer outro vício que afete a validade do negócio jurídico.
O contrato celebrado entre as partes foi claro quanto às condições da reserva de margem consignável e seus termos foram devidamente aceitos pelo autor, sendo aplicável o princípio do pacta sunt servanda. A legislação vigente, incluindo a Lei 10.820/2003 e a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, permite a utilização da reserva de margem consignável para pagamento de faturas de cartão de crédito, desde que haja consentimento formal, como no caso. Não se constatou qualquer falha na prestação de informações por parte da instituição financeira, sendo o contrato válido e vinculante entre as partes. Não há fundamento legal para a anulação da avença ou do uso da RMC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça. Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é válida, desde que as condições sejam claras e aceitas pelo consumidor, e não se evidencie qualquer vício de consentimento.
A reserva de margem consignável é lícita e regulamentada, desde que haja autorização formal do beneficiário, conforme a Lei 10 .820/2003 e a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008
. Dispositivos relevantes citados: CPC/15, art. 85, § 11; art. 1026, § 2º; CC/02, art . 188, I; Lei 10.820/2003, art. 6º; Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, arts. 15 e 17-A. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1036770-46.2022.8.26 .0602, Rel. Des. Rosana Santiso, j. 02 .10.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1131348-52.2022.8 .26.0100, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 11.06.2023. (TJ-SP - Apelação Cível: 10137139620228260020 São Paulo, Relator.: PAULO SERGIO MANGERONA, Data de Julgamento: 21/10/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 21/10/2024 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA PARTE AUTORA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO. TRANSFERÊNCIA DO VALOR DO EMPRÉSTIMO COMPROVADA. AUTONOMIA DA VONTADE. CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO. CONTRATO VÁLIDO E REGULAR. COBRANÇA LÍCITA. DESCONTOS DEVIDOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO OU MEIO VEXATÓRIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE, DE DANO E DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata o caso dos autos de uma Ação de Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em que a parte autora afirma que buscou a instituição financeira para a contratação de um empréstimo consignado, contudo, o banco promovido teria realizado o negócio jurídico por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) sem que a autora tivesse a intenção de contratar tal serviço e sem que lhe fosse dado o devido conhecimento da operação. 2. Em se tratando de ação baseada em uma relação de consumo, é aplicável a Lei n.º 8 .078/1990 e a Súmula 297 do STJ, quanto à responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco, independentemente de culpa, e aplicação da inversão do ônus da prova em face da instituição financeira promovida, ainda mais quando o objeto da lide discute a inexistência ou nulidade de negócios jurídicos relacionados a contratos bancários, em que deve ser imputado à instituição financeira a juntada dos documentos que comprovem a contratação do serviço pelo consumidor, pois, em decorrência da atividade desempenhada, devem ser obrigatoriamente por ela mantidos. 3. A instituição financeira promovida apresentou contestação acompanhada de cópia dos extratos do cartão de crédito nº 5259.xxxx .xxxx.2113, em nome da autora, com a disponibilização do crédito para saque (p. 80/128); da contratação de cédula de crédito bancário em que a disponibilização do valor do empréstimo é feita através saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado (p. 129/130); de documentos pessoais da autora (p . 132); declaração de residência (p. 134); termo de adesão a cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento (p. 135/137); de cédula de crédito bancário em que a disponibilização do valor do empréstimo é feita através saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado (p. 138/141); e de comprovantes de transferência bancária do valor disponibilizado pelo empréstimo (p. 144/145). 4.
É possível observar, portanto, que a parte promovida se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, na forma do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, através da comprovação de que houve a efetiva contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável
e da cédula de crédito bancário cuja disponibilização do valor do empréstimo foi feita através de saque mediante a utilização do cartão, com autorização para o desconto em folha de pagamento . 5.
Logo, diante da prova da contratação do cartão de crédito e do empréstimo com a autorização da autora para os desconto das prestações direto da margem consignável do benefício previdenciário, com a devida cientificação dos termos do contrato e da ausência de elementos aptos a infirmar a capacidade de entendimento e da manifestação livre e consciente da vontade na realização do negócio jurídico, não subsiste a pretensão de nulidade do contrato e do débito, nem o argumento de que teria havido prática abusiva da instituição financeira. 6. Reconhecida a validade do negócio jurídico, é inviável a procedência da pretensão autoral, pois as provas dos autos evidenciam que os descontos realizados no benefício da parte autora são lícitos, uma vez que se deram em razão de contrato existente e válido, constituindo, portanto, exercício regular do direito decorrente do cumprimento de avença contratual firmada entre as partes, porquanto, em se tratando de negócio jurídico bilateral, é de rigor a imposição do cumprimento das condições estabelecidas tanto pela parte autora como pelo agente financeiro . 7. Portanto, é lícita a conduta do banco promovido que efetua os descontos das prestações do empréstimo em conformidade com a reserva de margem consignável no estrito cumprimento das cláusulas contratuais. Inexiste, portanto, danos materiais a serem reparados. 8. Do mesmo modo, inexistem elementos nos autos que evidenciam que a parte promovida tenha praticado qualquer conduta ilícita ou submetido a parte autora a situação de vexame, violado sua honra e dignidade ou lhe causado constrangimento perante terceiros a ponto de lhe causar danos morais
. 9. São pressupostos da responsabilidade civil, a existência de conduta ilícita, de nexo causal entre esta conduta e o dano. Logo, inexistindo a conduta ilícita e o dano, não há os requisitos mínimos para embasar a obrigação de indenizar, diante da ausência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, elencados nos arts. 186 e 927 do Código Civil. 10. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, em conformidade com o voto do Relator. Fortaleza (CE), data indicada no sistema. Desembargador Everardo Lucena Segundo Relator. (Tj-Ce - Apelação Cível: 0021515-34.2019.8 .06.0115 Limoeiro Do Norte, Relator.: Everardo Lucena Segundo, Data de Julgamento: 20/03/2024, Data de Publicação: 20/03/2024 – Grifo nosso)

Corroborando com a fundamentação, este é o atual posicionamento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Entendo que o apelante limitou-se a alegar a abusividade e ilegalidade da conduta do Apelado, sem se desincumbir de seu ônus probatório contido no art. 373, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Como é cediço, a contratação de reserva de margem consignável por meio de cartão de crédito é permitida, tratando-se de hipótese prevista no art. 6º, da Lei n. 10.820/2003, alterado pela Lei n. 13.172/2015. 2.
Portanto, não há qualquer ilícito no caso, pois a margem consignável é uma garantia para o agente financeiro do recebimento de seu crédito, não se tratando de venda casada. Além disso, o recorrente não comprovou que foi induzido a erro ou que houve falha na prestação do serviço, ônus que lhe incumbia, não obstante a incidência das normas consumeristas
. 3. Recurso conhecido, mas improvido. À UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801446-83.2022.8.14.0061 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E/OU REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO, C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA. PERTINÊNCIA DO JULGADO.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808903-76.2019.8.14.0028 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/07/2024 – Grifo nosso)

Dessa forma, no presente caso, não ficou evidenciado o direito da parte Apelante à repetição de indébito e à indenização por dano moral, pois, observados os termos dos documentos juntados aos autos, a teor do artigo 373, I, do CPC, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Enquanto o Apelado, apresentou a comprovação de validade da contratação.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025